Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701354-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0700169-51.2022.8.07.0018, impetrado pela ora agravante em face de conduta omissiva imputada ao CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na demora na análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 32075807), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, objetivando sobrestar os efeitos da decisão administrativa, até o julgamento definitivo do processo administrativo instaurado. No agravo de instrumento interposto, a impetrante afirma que lhe foi imposta a penalidade de multa no importe de R$ 22.154.406,51 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos), além da proibição de contratação com órgãos públicos, por decisão exarada nos autos do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 03/2019-SES/DF, instaurado em virtude de recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a finalidade de apurar pretensas ilicitudes em procedimento licitatório destinado à aquisição, armazenamento e dispensação de órteses, próteses e materiais especiais pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A agravante aduz que a imposição das penalidades padece de nulidade, em virtude da falta de motivação, uma vez que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal se limitou a aprovar parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, no qual ficou consignado que a análise da suficiência das provas produzidas nos autos caberia à referida autoridade. Prossegue asseverando que as penalidades foram impostas sem que as ilicitudes apontadas estivessem comprovadas nos autos do processo administrativo de responsabilização. Ressalta que não há qualquer evidência de fraude no procedimento licitatório, mas apenas presunção abstrata e parcial acerca da prática das ilicitudes que lhe foram imputadas. Afirma, ademais, que houve violação do princípio da não surpresa, uma vez que, nada obstante o processo administrativo tenha sido instaurado para apurar supostos ilícitos previstos na Lei n. 12.846/2013, foi-lhe imposta a penalidade de proibição de contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo período de 2 (dois) anos, com fundamento no artigo 37, inciso II, da Lei no 8.666/1993. Acrescenta que a d. Magistrada de primeiro grau baseou-se apenas na presunção de legalidade da decisão administrativa e na impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo. Pondera que estaria configurada a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa imposta. Por fim, aduz estar configurada demora excessiva quanto à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto, circunstância que poderá vir a lhe causar danos de difícil ou incerta reparação. A agravante postula, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a eficácia da decisão administrativa até o julgamento definitivo do recurso interposto no processo administrativo de responsabilização. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja deferida a liminar vindicada no mandado se segurança. Preparo regularmente recolhido (ID 32075806). É o relatório. Decido Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constata-se estar evidenciada a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal. A controvérsia recursal restringe-se em avaliar se estaria configurada a mora, por parte da autoridade apontada como coatora, quanto à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto pela ora agravante contra decisão administrativa que lhe impôs penalidades de pagamento de multa e de proibição de contratação com a Administração Pública do Distrito Federal. O Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 03/2019-SES/DF foi instaurado por recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal na Decisão n. 6.048/2015, com a finalidade de apurar supostos ilícitos previstos na Lei n. 12.846/2013, que teriam sido cometidos pela ora agravante e por outras empresas em procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Após colher manifestação da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o Secretário de Estado impôs à ora agravante a penalidade de pagamento de multa no importe de 22.154.406,51 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos), além da proibição de contratação com a Administração Pública do Distrito Federal por 2 (dois) anos. A impetrante, em 23/12/2021, interpôs recurso administrativo contra a decisão exarada pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 03/2019-SES/DF (ID’s 32081230 e 32081230). No recurso administrativo interposto, a ora agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo, de modo a evitar que fossem efetivadas as penalidades que lhe foram impostas, até que a questão seja examinada definitivamente no processo administrativo instaurado. Posteriormente, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal encaminhou o processo à Controladoria-Geral do Distrito Federal para apreciação do recurso administrativo (ID 32081235 – p. 54). O Decreto n. 37.2962016, que disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da Lei no 12.846/2013, e dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, estabelece as seguintes regras a respeito do processamento de recurso no processo administrativo de responsabilização: Art. 31. Da publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, da decisão administrativa de que trata o caput do art. 30 deste Decreto, caberá interposição de um único recurso, no prazo de 10 (dez) dias. § 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará: I - ao Governador do Distrito Federal, quando o processo de responsabilização houver sido instaurado ou avocado pelo Controlador-Geral do Distrito Federal; II - ao Controlador-Geral do Distrito Federal, quando o processo houver sido instaurado por outra autoridade da CGDF, por força de delegação ou quando o processo tiver sido instaurado por autoridade máxima dos órgãos e entidades; e III - à autoridade máxima do respectivo órgão ou entidade lesada, quando o processo houver sido instaurado por outra autoridade, por força de delegação. § 2o O recurso não terá efeito suspensivo e deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, conforme a complexidade da causa e as demais características do caso concreto. § 3o Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. (grifo nosso) No entanto a despeito da previsão de julgamento do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, até a presente data não houve manifestação por parte da autoridade apontada como coatora, seja para prorrogar o prazo de julgamento, seja para deferir ou indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo. Por certo configura direito líquido e certo da parte impetrante a obtenção de manifestação da autoridade coatora a respeito do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto, sobretudo quando constatado que se encontra ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previsto ordinariamente para o julgamento do próprio mérito da pretensão recursal administrativa deduzida pela parte recorrente. A fixação de prazo para a apresentação de resposta a requerimentos administrativos tem por finalidade dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo administrativo previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal Em casos semelhantes, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte adotaram igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia. 2. No que diz respeito ao argumento da impetrada de que falta interesse de agir por ausência de decisão administrativa a ser proferida por ela, verifica-se que nas Informações reconhece a existência de omissão. A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada. 3. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo. 4. O requerimento de anistia do impetrante recebeu parecer favorável da Comissão de Anistia em 20/3/2018, e passaram-se mais de dois anos sem ser proferida a decisão da Ministra de Estado. Caracterizada, assim, a falta de razoabilidade desse interstício. 5. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS 25.730/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR E DECIDIR O REQUERIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A medida liminar que tem por objeto a fixação de prazo à Administração Pública para apreciar requerimento administrativo de servidor público não se enquadra nas situações vedadas pela Lei 12.016/20019. 2. A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é norma de caráter restritivo, sendo cabível o deferimento da liminar quando demonstrado fundamentadamente que a hipótese reclama exceção. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário se restringe ao exame de sua legalidade, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo. 4. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo iniciado há mais de 1 (um) ano, deferindo-o ou não, contraria o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; o art. 49 da Lei 9.784/99, e o art. 173 da LC 840/11, máxime quando o feito já se encontra devidamente instruído e sem qualquer andamento há mais de 60 (sessenta) dias. 5. Mostrando-se desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da Administração, cabível a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1337637, 07001451420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no PJe: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A CAPÍTULO DECISÓRIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRADITÓRIO E ISONOMIA RESPEITADOS. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo decisório inexistente na sentença. II. Não se pode cogitar de desrespeito ao contraditório ou ao tratamento isonômico das partes na hipótese em que a tramitação do mandado de segurança obedece fielmente aos parâmetros procedimentais da Lei 12.016/2009. III. Segundo o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a examinar todas as alegações deduzidas pelas partes, senão aquelas capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão. IV. Viola direito líquido e certo do servidor público a omissão da Administração Pública Distrital quanto ao exame do requerimento de aposentadoria no prazo de trinta dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, preceitos legais que concretizam o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo consagrado no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. V. Remessa Necessária e Recurso Voluntário desprovidos. (Acórdão 1386341, 07068553020208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 4/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. HIGIDEZ. ORDEM MANDAMENTAL. REALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EXAME. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA DESPROVIDOS. 1. A realização da ordem mandamental em decorrência de obrigação cominada à autoridade impetrada via de determinação judicial, conquanto encerre a germinação dos efeitos materiais pretendidos, não afeta o interesse recursal do ente público nem obsta a aferição da legitimidade do provimento mandamental que concedera a segurança e correlata omissão atribuída à administração na análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante, mormente em se tratando de sentença sujeita a reexame necessário, cuja eficácia, cediço, está condicionada à sua reapreciação em duplo grau de jurisdição de molde a revestir-se de intangibilidade e imutabilidade. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 3. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001). 4. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de se afigurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, conquanto aviada a pretensão administrativa, o processo administrativo permanece paralisado por prazo desarrazoado, superior a 04 (quatro) meses, a omissão e o retardamento havidos encerram violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administração ao postulado, legitimando que a omissão, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental. 5. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dada ao judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo deflagrado em até 30 (sessenta) dias úteis. 6. Remessa de Ofício e Apelação conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1204960, 07021753620198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a demora quanto à manifestação administrativa a respeito do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo configura afronta ao direito líquido e certo da impetrante à solução de sua demanda administrativa dentro do prazo estabelecido em lei. Ademais, a omissão quanto à análise do requerimento administrativo poderá acarretar danos de difícil reparação à agravante, uma vez que se encontra impedida de celebrar contratos com órgão da Administração Pública do Distrito Federal e sujeita a restrições em razão do não pagamento da multa que lhe foi imposta, tendo em vista que o recurso administrativo não dispõe de efeito suspensivo automático. Dessa forma, estando evidenciados a relevância da fundamentação e o receio de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por impositiva a concessão de tutela provisória, de modo a evitar a irradiação dos efeitos negativos decorrentes do ato administrativo impugnado, enquanto pendente de análise o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto. Assinale-se, por fim, que as questões relacionadas ao próprio mérito da decisão administrativa, objeto do recurso administrativo interposto, não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, uma vez que ainda se encontram pendentes de deliberação por parte da autoridade apontada como coatora. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar os efeitos da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 03/2019-SES/DF, até que seja apreciado, pela autoridade coatora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pela ora agravante. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no inciso VI do artigo 248 do RITJDFT Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora